Tribunal: TCU
Processo: 018.591/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Maria Fernanda Campelo Maranhão contra o Acórdão 8915/2023-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente.